Tribunal: TJMT
Processo: 0041329-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041329-27.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (EMBARGANTE), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), GETULIO JUNQUEIRA (EMBARGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), VANDERLOI JOSE FORGIARINI (EMBARGADO), JOSIAS CORREA NARDI (EMBARGADO), GLEISON ROSA MAFRA - CPF: 901.101.881-87 (EMBARGADO), ALTAIR BELARMINO GONCALVES - CPF: 208.088.951-68 (EMBARGADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 393.849.501-49 (EMBARGADO), VALDIR BEZERRA PEREIRA - CPF: 353.615.651-72 (EMBARGADO), CLEONICE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 957.824.431-20 (EMBARGADO), CLAUDEMIR DA SILVA MOLINA - CPF: 550.949.371-20 (EMBARGADO), OLAIR DA SILVA MOLINA - CPF: 901.248.981-49 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ARLY IVA RIGODANZO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ASSISTENTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ASSISTENTE), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIAS CORREIA NARDY - CPF: 384.091.431-00 (EMBARGADO), GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS - CPF: 173.948.481-91 (EMBARGADO), VANDERLOI JOSE FORGIARINI - CPF: 517.277.309-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARLY IVA RIGODANZO registrado(a) civilmente como ARLY IVA RIGODANZO - CPF: 004.519.839-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0041329-27.2016.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Erica Maria Geiger Rigodanzo

Embargados:
Francisco Pereira dos Santos Filho e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0041329-27.2016.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Erica Maria Geiger Rigodanzo

Embargados:
Francisco Pereira dos Santos Filho e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Erica Maria Geiger Rigodanzo, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0041329-27.2016.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi obscuro, tendo em vista que não defendeu sua posse através do direito de propriedade.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso no tocante as provas produzidas nos autos, principalmente a testemunhal, que demonstram a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC, mormente por ter havido mera reprodução da sentença.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 228909183), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção
.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: “A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
". (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações da apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de contratos de compra e venda e títulos definitivos de propriedade, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, em que pese o longo e extenso arrazoado da apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal de que está na posse dos imóveis objeto da demanda em que alega ter havido o esbulho praticado pelos apelados.

Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial (id. 182819936 – pág. 08/14 e id. 182819937 a id. 182820326), não demonstram com clareza que a autora, ora recorrente, possui a posse da referida área que alega ter sido esbulhada, mormente pelo fato de existirem diversas inconsistências nas informações postas nos documentos alhures, quanto à efetiva metragem e localização, dentre outras, que não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto a sua pretensão posta na exordial, inclusive no tocante a suposta realização de manejo florestal.

Por outro lado, também no sentido oposto do que defende a recorrente, a tão alardeada prova testemunhal produzida no feito não aponta que a mesma possuía a posse efetiva das áreas que alega ter sido esbulhada, havendo divergência também neste ponto
.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar, verbis:

“
No caso em questão, o exercício da posse justa, de boa-fé e longeva não foi satisfatoriamente demonstrada pelos autores, posto que, conforme se denota dos autos da ação de reintegração de possse PJe n. 1038627-57.2017, que tramita em apenso, os mesmos reús indicados como invasores da Fazenda Invernada em junho de 2016 são apontados como invasores da Fazenda Soledade em meados de 2008. Ocorre que estas áreas são contiguas e ficou comprovado nos autos que a sua delimitação se estendia do Rio Preto até a estrada conhecida como “picadão”.

Os autores tentaram fazer crer na inicial que estas ocupações se deram em momentos distintos, no entanto, conforme se infere do termo de depoimento prestado por Nivaldo Ferreira Fonseca, então membro do sindicato rural de Juína, mencionando que a ocupação pelos réus se deu em conluio com o Sr. Ivan Rigodanzo (filho dos autores), que teria exigidos deles a extração irregular da madeira da área, a fim de que permitisse que eles ficassem com a terra posteriormente. E isso não foi cumprido, pois logo que recebeu a madeira ofereceu uma denúncia contra os ocupantes, destaco (id. 14820986, p. 6):

[...]

Corrobora, ainda, com o fato de a ocupação não ter se perpetrado em 2016, pois no depoimento prestado pelo Sr. Máximo Rigodanzo perante a autoridade policial local em 17/08/2009, nos autos do Inquérito Policial n. 518/2008/Juína/MT, declarou que em 2008 esteve no imóvel “para verificar a área” e constatou que os réus a haviam invadido, destaco (id. 14820986)
:

[...]

Não bastasse, a alegação dos autores de que seu objetivo era a exploração do manejo florestal sobre o imóvel não ficou demonstrada, pelo contrário, dos documentos que eles carrearam aos autos é possível inferir que a Autorização Para Exploração Florestal – AUTEX que eles possuíam trata do imóvel Fazenda Morais e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica trata do imóvel Fazenda Vale Natal, ambas localizadas na cidade de Aripuanã/MT, ou seja, em município diametralmente oposto ao do objeto do litígio
, destaco:

[...]

Ainda, ao contrário do que afirmam os autores, os réus comprovam que desde 2008 ocupam uma parcela de 528 (quinhentos e vinte e oito) hectares, o imóvel desenvolvendo a atividade pecuária, com exceção do Sr. Getúlio Viegas que está na região desde 1988. A despeito especificamente da ocupação Sr. Getúlio é de se anotar, também, o depoimento prestado pelo Sr. Paulo José Santana que disse ter prestado um serviço para o réu em 1986, juntamente com seu pai e outros 04 (quatro) “companheiros”. Lembra que na época seu pai foi contratado para promover a abertura de 20 (vinte) alqueires na área ocupada réu e naquela oportunidade a estrada de acesso à região acabava 20 (vinte) quilômetros antes do imóvel tendo que fazer o restante do percurso a pé e que somente o Sr. Getúlio já possuía uma pastagem e pretendia amplia-la. Disse, também, voltou a região em 2009, mais ou menos, e viu que estavam abrindo a estrada
.

A estrada mencionada pela testemunha foi aberta pelo Sr. Alberto Almeida dos Santos que na época trabalhava para o Sr. Lírio Zeni. Ambos prestaram depoimento na qualidade de testemunhas dos autores e afirmaram que foram procurados pelos réus para realizar a referida “picada”. Ao todo, informaram que realizaram a abertura de 3 a 4 quilômetros de estrada, mas que não sabiam que ela era dentro da Fazenda Invernada, mas acharam que era na divisa desta com a área devoluta. Embora as testemunha tenham dito que esse serviço foi prestado entre os anos de 2015 e 2016, esta informação é desmentida pelos próprios autores na inicial da Ação de Reintegração de Posse PJe n. 1038627-57.2017, onde almejaram a proteção possessória do imóvel Fazenda Soledade, aduzindo que os réus esbulharam o imóvel contiguo em 25/09/2008, ocupação que foi testemunha pelo seu filho, Máximo Rigodanzo, presencialmente a época.

A testemunha dos réus, Sr. Antônio Vaz Vargas que disse ter sido contratado para fazer a medição e divisão de lotes para os réus na região e que esteve no imóvel em 2008, e pode constatar que a ocupação deles se estendia até uma estrada “cumprida de 2 metros de largura” que fazia divisa com a propriedade da Sra. Jovita, que recentemente soube se tratar da Fazenda Invernada.

A Fazenda Invernada é um imóvel conhecido na região, posto que ambas as partes mencionam que ela pertenceu ao Sr. Mengele antes de ser vendida ao Sr. Arly (de cujus) e seus familiares. O mencionado imóvel, antes de ser vendido e dividido pelos autores, possuía uma área de 9.997 hectares, conforme narrado na inicial, sendo que o litígio somente teria sido constatado quando eles resolveram proceder a divisão desta em 07 (sete) lotes iguais de 1.427,89 hectares. Sobre parcela desta área que o Sr. Getúlio, em idos de 1988 exercia posse, quando a região sequer contava com estrada de acesso.

É necessário ressaltar, que os réus ocupam pouco mais de 528 (quinhentos e vinte e oito) hectares da Fazenda Invernada, cujo tamanho total ultrapassa a extensão de 1.427,89 hectares e demonstraram que sempre acharam que a divisa desta era a “estrada do picadão”.

Pelas razões expostas, não é possível reconhecer o exercício de posse dos autores sob a área em litígio que atinge parte da

Fazenda Internada VII.ao passo não demonstraram o exercício de posse sobre este imóvel
.” (id. 182811916 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora a apelante alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece, verbis:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, ferozmente esposadas nas suas razões recursais, diga-se de passagem, entendo que a mesma, não demonstrou a presença do requisito exigido pelo art. 561, do CPC, qual seja a posse, motivo pelo qual a condutora do feito andou bem ao julgar improcedente o feito
.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.” (RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.” (RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]” (RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

Por fim, não há que se falar na fixação de honorários advocatícios, de forma autônoma, na reconvenção, uma vez que o pleito de indenização por dano moral, rejeitado na r. sentença, nada mais foi que um mero pedido contraposto, que deu ensejo a sucumbência recíproca, na forma fixada pela MMa Juíza, em obediência ao quanto disposto no art. 86, caput, do CPC.
”
(id. 224329652 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações da recorrente de que o v. acórdão foi obscuro, tendo em vista que não defendeu sua posse através do direito de propriedade, cabe ressaltar que tal alegação é, para dizer o mínimo, absurda, uma vez que o argumento de domínio foi invocado tanto na inicial quanto na peça recursal.

Não obstante, não há que se falar em omissão no tocante as provas produzidas nos autos, pois, consoante bem fundamentado no v. acórdão, o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal de que a embargante está na posse dos imóveis objeto da demanda em que alegam ter havido o esbulho praticado pelos embargados, uma vez que os documentos trazidos com a inicial ((id. 182819936 – pág. 08/14 e id. 182819937 a id. 182820326), não demonstram com clareza que a mesma possui a posse da referida área que alega ter sido esbulhada, reafirmo, mormente pelo fato de existirem diversas inconsistências nas informações postas nos documentos alhures, quanto à efetiva metragem e localização, dentre outras, que não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto a sua pretensão posta na exordial, inclusive no tocante a suposta realização de manejo florestal

Por outro lado, também no sentido oposto do que defende a recorrente, a tão alardeada prova testemunhal produzida no feito não aponta que a mesma possuía a posse efetiva da área em questão, havendo divergência também neste ponto, razão pela qual inexiste qualquer omissão e obscuridade na espécie.

Além disso, todos os pedidos foram analisados e rejeitados, inexistindo qualquer omissão também neste particular.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, não passaram despercebidas as críticas ácidas tecidas contra este Relator, contudo, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024